Tribunal: STJ
Processo: 0202509-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008789 - SC (2025/0202509-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELANIR CARLOS HINKEL (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
HABEAS
CORPUS
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o trânsito em julgado da
condenação do paciente, configurando uso do remédio
constitucional como substitutivo de revisão criminal, o
que seria incompatível com a competência desta Corte,
à luz do
I,
, da Constituição Federal, e do
art. 105,
e
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade
para justificar a concessão da ordem de ofício,
ressaltando que a via estreita do
não se
habeas corpus
coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
Documento eletrônico VDA52151200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: d24db1a4-6263-4482-8487-3c0ca5194ef8

sumário de sua cognição. Nesse contexto, o
afastamento da responsabilidade criminal do paciente,
na hipótese, implicaria necessariamente o amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, providência
incabível na via eleita.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52151200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: d24db1a4-6263-4482-8487-3c0ca5194ef8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008789 - SC (2025/0202509-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELANIR CARLOS HINKEL (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
HABEAS
CORPUS
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o trânsito em julgado da
condenação do paciente, configurando uso do remédio
constitucional como substitutivo de revisão criminal, o
que seria incompatível com a competência desta Corte,
à luz do
I,
, da Constituição Federal, e do
art. 105,
e
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade
para justificar a concessão da ordem de ofício,
ressaltando que a via estreita do
não se
habeas corpus
coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
Documento eletrônico VDA52151199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:46
Código de Controle do Documento: cbcc4645-78f4-45a6-a930-460f7feccded

sumário de sua cognição. Nesse contexto, o
afastamento da responsabilidade criminal do paciente,
na hipótese, implicaria necessariamente o amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, providência
incabível na via eleita.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELANIR CARLOS
HINKEL contra a decisão por meio da qual não se conheceu do habeas corpus,
em virtude do trânsito em julgado da condenação do paciente, configurando uso
do remédio constitucional como substitutivo de revisão criminal.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que há execução antecipada
da pena e ilegalidades evidentes na dosimetria, com violação dos princípios da
proporcionalidade, da legalidade e da individualização da pena.
Argumenta que o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente
contrário às provas.
Narra que o filho do paciente confessou o crime e reafirmou a autoria
em plenário.
Expõe que perícia independente concluiu ser tecnicamente impossível
que o paciente tenha efetuado o disparo fatal.
Defende, com base no
III,
, do Código de Processo Penal, a
art. 593,
d
nulidade do julgamento.
Aduz ter havido erro na dosimetria, afirmando que a pena-base do
homicídio qualificado foi fixada 2 anos acima do mínimo legal, sem
fundamentação concreta e individualizada nas circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal.
Ressalta que o juízo utilizou termos vagos como "frieza" e "gravidade",
descolados de fatos específicos, e que o laudo e a prova testemunhal indicam que
o réu estava desorientado após ser atingido por uma telha durante o conflito.
Expõe ocorrência de
pois o fato de o crime ter sido cometido
bis in idem,
"na frente de familiares" foi usado para agravar, ao mesmo tempo, a culpabilidade
e as circunstâncias do crime, o que duplicaria a valoração do mesmo dado.
Alega que as consequências do crime foram indevidamente valoradas,
uma vez que a morte e o sofrimento dos familiares são inerentes ao tipo penal,
Documento eletrônico VDA52151199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:46
Código de Controle do Documento: cbcc4645-78f4-45a6-a930-460f7feccded

não servindo para nova elevação da pena sem demonstração de consequências
excepcionais.
Aponta ausência de reconhecimento de atenuantes, especialmente o
III,
, do Código Penal, pela prática sob violenta emoção, logo após
art. 65,
c
injusta provocação da vítima, mencionando histórico de desavenças e ameaças e
a agressão por telha no dia dos fatos. Invoca também o
III,
, do CP, pela
art. 65,
d
conduta posterior do réu, que não se evadiu e colaborou com a investigação.
Defende, como conclusão da primeira fase da dosimetria, a fixação da
pena-base no mínimo legal de 12 anos para o homicídio qualificado e, com o
reconhecimento das atenuantes, a pena final não superior a 14 anos.
Expõe que a execução provisória da pena deve ser suspensa, à luz do
§ 3o, do CPP.
art. 492,
Salienta necessidade de apreciação colegiada, em respeito ao princípio
da colegialidade, diante da gravidade das nulidades e da repercussão sobre a
liberdade do paciente.
Requer, ao final, o provimento do agravo, com a apreciação do habeas
pela Sexta Turma, com a consequente anulação do julgamento do Júri por
corpus
veredicto contrário às provas, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena
com pena-base no mínimo legal e reconhecimento das atenuantes.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fls. 362-364):
O presente
foi impetrado em 3/6/2025 com o objetivo de
writ
impugnar o acórdão que
, com trânsito
julgou a apelação criminal
em julgado em
consoante se constata do feito conexo
14/5/2025,
AREsp n. 2.907.041.
Nesse contexto, a utilização do
assume o caráter de
habeas corpus
, uma vez que a legislação
substitutivo da revisão criminal
processual exige a prévia submissão do pedido por meio de
impugnação específica, sob pena de usurpação da competência
da instância originária.
Documento eletrônico VDA52151199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:46
Código de Controle do Documento: cbcc4645-78f4-45a6-a930-460f7feccded

Vale anotar que, consoante dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar
pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO
HABEAS CORPUS
DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA
NA
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA
DE QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À
DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO
PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por
se tratar de
substitutivo de via processual
habeas corpus
específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual deve
ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de evitar
inadmissível subversão de competência. Cabia à defesa
trazer seus argumentos relativos à diminuição da reprimenda-
base na ação revisional e depois impetrar o
, a
habeas corpus
fim de possibilitar o exame da matéria por este Superior
Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE
DROGAS.
NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE SUPERIOR. WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
segundo o qual: "o advento do trânsito em julgado
impossibilita a admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
em substituição à revisão criminal subverte o
habeas corpus
sistema de competências constitucionais, transferindo a
análise do feito de órgão estadual para este Tribunal
Documento eletrônico VDA52151199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:46
Código de Controle do Documento: cbcc4645-78f4-45a6-a930-460f7feccded

Superior" (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
.
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento Interno
art. 210
do Superior Tribunal de Justiça,
do
.
não conheço
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada,
nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA52151199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:46
Código de Controle do Documento: cbcc4645-78f4-45a6-a930-460f7feccded

(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
02/08/2022,
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus
não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas,
por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do paciente
acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, pr
ovidência incabível na via eleita.
Da mesma maneira, revistar os fundamentos declinados pela Corte local
para a dosimetria da pena, nos termos propostos pela defesa, implicaria
revolvimento fático-probatório, o que não se coaduna com a presente via.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52151199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:46
Código de Controle do Documento: cbcc4645-78f4-45a6-a930-460f7feccded

É como voto.
Documento eletrônico VDA52151199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/11/2025 14:09:46
Código de Controle do Documento: cbcc4645-78f4-45a6-a930-460f7feccded

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0202509-9
HC 1.008.789 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50055292920218240035 50568622320248240000
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA
ADVOGADO
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
ADVOGADA
: SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ELANIR CARLOS HINKEL (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELANIR CARLOS HINKEL (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
ADVOGADA
: SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551551902023449@
2025/0202509-9 - HC 1008789 Petição : 2025/0103689-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:33:48
Código de Controle do Documento: 7A81CCBC-B56F-4BE2-857E-19967F40F3A8